Tribunal: STF
Processo: HC 244956
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA OU LITISPENDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEIMA DE ETAPAS: IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não cabível no caso. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.Precedentes.



    2. Considerada a ocorrência dos fatos em datas distintas e contra vítimas diversas, não ficaria configurado o crime continuado, para o qual devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores).



    3. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, contra o mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. Evidenciada a prática de condutas delitivas não coincidentes, não cabe cogitar de litispendência.



    4. Dissentir das instâncias antecedentes quanto à inexistência de demonstração inequívoca da ausência de dolo e não identificação dos requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva ou da litispendência, implicaria inviável reexame fático probatório, incabível no habeas corpus.



    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.